Tribunal: CARF
Processo: 13629.721539/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721539/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
OPSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA.
Exclui-se de ofício empresa optante pelo Simples Nacional, quando o Livro
Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721539/2013-93
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721539/2013-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório
Saort/DRF/DFN n° 085/2013, que concluiu pela exclusão da empresa em questão do
regime do Simples Nacional, por não escrituração da movimentação financeira nos
livros contábeis de 2007, 2008 e 2009.
Referido Despacho deu ensejo ao Ato Declaratório Executivo n° 14, de
03/10/2013, que excluiu a contribuinte do regime unificado, com efeitos a partir de
01/07/2007.
Em apertada síntese, o Despacho Decisório relata que o processo originou-se do
pedido de restituição da Opservice, de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte no
período de julho/2007 a fevereiro de 2009, conforme processo administrativo fiscal n°
13605.720364/2012-94.
Aduz que para verificar o pleito do contribuinte, através de termos de
intimações fiscais, instou o interessado a apresentar documentos, notas fiscais,
contratos e livros contábeis do período de 2007 a 2009. Compulsando as respostas e
documentos apresentados verificou que a empresa incorreu em situação impeditiva de
permanência no Simples Nacional.
Na resposta apresentada à intimação fiscal, a contribuinte asseverou que não
escriturou a movimentação financeira, inclusive a movimentação bancária nos livros
contábeis desse período, e que realizou os lançamentos extemporanêamente nos livros
de 2011.
Em 04/11/2013 a contribuinte ficou ciente do Ato Declaratório e Despacho
Decisório, apresentando em 02/12/2013, manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que:
- não se vislumbra para a análise do pedido de restituição, a necessidade de
todos os documentos solicitados no termo de intimação fiscal;
- o auditor observou que consta do livro razão de 2011, lançamentos da
reclamada movimentação financeira dos anos de 2007, 2008 e 2009, e aí a franca
retaliação fiscal, procura desclassificar tais lançamentos, em ofensa ao princípio da
legalidade estrita, utilizando-se da Resolução CFC 75/93 do Conselho Federal de
Contabilidade, que não tem força de lei, nem poderia jamais invalidar qualquer
lançamento extemporâneo;
- se os livros "diários" de 2007, 2008 e 2009, devidamente entregues não foram
objeto de "desclassificação" formal pelo fisco, que reconhece que os lançamentos da
movimentação financeira existe, mesmo lançada extemporanêamente em 2011, jamais
poderia excluir por falta de escrituração do livro caixa ou movimentação financeira.
- à época da verificação fiscal, todos os lançamentos se encontravam
devidamente assentos nos livros fiscais e contábeis da impugnante.
Requer por fim, seja reformada a decisão recorrida.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721539/2013-93

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA.
Exclui-se de ofício empresa optante pelo Simples Nacional, quando o Livro
Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira bancária.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório
Saort/DRF/DFN n° 085/2013, que concluiu pela exclusão da empresa em questão do regime do
Simples Nacional, por não escrituração da movimentação financeira nos livros contábeis de
2007, 2008 e 2009 - artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar n° 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
I - (....)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Referido Despacho deu ensejo ao Ato Declaratório Executivo n° 14, de
03/10/2013, que excluiu a contribuinte do regime unificado, com efeitos a partir de 01/07/2007.
Em apertada síntese, o Despacho Decisório relata que o processo originou-se do
pedido de restituição da Opservice, de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte no período de
julho/2007 a fevereiro de 2009, conforme PAF n° 13605.720364/2012-94 (ainda em andamento
em Novembro-2020).
Aduz que para verificar o pleito do contribuinte, através de termos de intimações
fiscais, instou o interessado a apresentar documentos, notas fiscais, contratos e livros contábeis
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721539/2013-93

do período de 2007 a 2009. Compulsando as respostas e documentos apresentados verificou que
a empresa incorreu em situação impeditiva de permanência no Simples Nacional.
Na resposta apresentada à intimação fiscal, a contribuinte asseverou que não
escriturou a movimentação financeira, inclusive a movimentação bancária nos livros contábeis
desse período, e que realizou os lançamentos extemporaneamente nos livros de 2011 (e-fl. 38).

Em 04/11/2013 a contribuinte ficou ciente do Ato Declaratório e Despacho
Decisório, apresentando em 02/12/2013, manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
- não se vislumbra para a análise do pedido de restituição, a necessidade de
todos os documentos solicitados no termo de intimação fiscal;
- o auditor observou que consta do livro razão de 2011, lançamentos da
reclamada movimentação financeira dos anos de 2007, 2008 e 2009, e aí a franca
retaliação fiscal, procura desclassificar tais lançamentos, em ofensa ao princípio da
legalidade estrita, utilizando-se da Resolução CFC 75/93 do Conselho Federal de
Contabilidade, que não tem força de lei, nem poderia jamais invalidar qualquer
lançamento extemporâneo;
- se os livros "diários" de 2007, 2008 e 2009, devidamente entregues não foram
objeto de "desclassificação" formal pelo fisco, que reconhece que os lançamentos da
movimentação financeira existe, mesmo lançada extemporanêamente em 2011, jamais
poderia excluir por falta de escrituração do livro caixa ou movimentação financeira.
- à época da verificação fiscal, todos os lançamentos se encontravam
devidamente assentos nos livros fiscais e contábeis da impugnante.
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721539/2013-93

em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
A requerente foi excluída do Simples Nacional, pela não escrituração da
movimentação financeira, inclusive bancária nos livros contábeis de 2007, 2008 e 2009, de
acordo com o disposto no artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar n° 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
I - (....)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
De início necessário delimitar-se a matéria tratada no presente processo.
Como relatado acima, trata-se de processo de Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional, no qual a presente análise não tem por escopo verificar da procedência ou não
de pedido de restituição, o qual é constituído em processo ou procedimento distinto do presente.
O presente processo destina-se a verificar se a conduta da impugnante incorreu
nas hipóteses de exclusão do regime tributário do Simples Nacional e se o ato administrativo
originário de sua exclusão atendeu aos pressupostos legais, assegurando-se a ampla defesa e
contraditório.
Assim, a insurgência do contribuinte de que não havia necessidade de tais
documentos para análise do pedido de restituição, não procede. Mesmo porquê, para os efeitos
da legislação tributária, e no seu mister, é assegurado à autoridade fiscal, observados por óbvio,
entre outros, os limites fundamentais constitucionais, o direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, aplicando-se às pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção, ex
vi, dos artigos 194 e 195 do Código Tributário Nacional.
Como relata a fiscalização, ao examinar os livros contábeis entregues verificou a
falta de escrituração da movimentação bancária.
O agir da fiscalização não fica restrito a uma motivação estanque, seja num
procedimento fiscal de análise de um processo administrativo de restituição, ou fiscalização, uma
vez verificada infração à legislação tributária, a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória.
No entanto, o fiscalizado não fica a mercê da acusação fiscal, pois o apurado pela
fiscalização é aberto ao contraditório e ampla defesa, faculdade que a impugnante ora está se
valendo.
Quanto à alegada necessidade de que a fiscalização deveria desclassificar
formalmente os livros contábeis por não possuírem as movimentações bancárias pertinentes,
cabe registrar que o simples fato de falta de sua escrituração bancária, já é suficiente a se
verificar a infração ao artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar n° 123/2006, pois é obrigação
aos optantes pelo Simples Nacional de manterem ao menos o livro-caixa, em que será escriturada
sua movimentação financeira e bancária, nos termos do §2° do art. 26 da LC 123/2006.
No que se refere ao alegado reconhecimento pela fiscalização de que os
lançamentos da movimentação financeira existem, mesmo lançadas extemporaneamente em
2011 não ocorreu. Conforme consta do Despacho Decisório, a auditoria fiscal relata que
"observamos no livro Razão de 2011 alguns lançamentos do movimento na conta mantida pela
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721539/2013-93

empresa junto ao banco Bradesco nos anos de 2007, 2008 e 2009. Entretanto estes lançamentos
não surtem efeitos, pois ferem totalmente os princípios contábeis, especialmente o da
oportunidade....." (grifado).
Portanto, ainda que se considerasse a existência da escrituração extemporânea, a
mesma não produz efeitos, pois a escrituração contábil, deve obedecer a princípios básicos, os
quais foram objeto da Resolução CFC n° 750/93, que é referência para os organismos
normativos e reguladores.
A contabilidade, cujo objeto é o patrimônio das entidades, deve produzir
informações íntegras e tempestivas, de maneira a refletirem as alterações ou modificações
patrimoniais no momento em que ocorrem, sob pena de ocasionar a perda de sua relevância.
Oportuno reproduzir abaixo os artigos n° 1.183 e 1.184 do Código Civil:
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma
contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem
entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.
Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que
constem de livro próprio, regularmente autenticado.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos
que permitam a sua perfeita verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.

Adicionalmente ao acima mencionado, entendo que o contribuinte deveria ter
feito prova, em sede recursal, que toda a movimentação bancária estava incluída na escrituração
contábil, comprovando que houve, de fato, atendimento a regular escrituração contábil.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital